Tribunal: TJBA
Processo: 0516268-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516268-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: RAIMUNDO MENEZES DE JESUS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO registrado(a) civilmente como MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ PEDIDOS DE LIMINAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NOS CONTRATOS – SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA E/OU COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0516268-93.2019.8.05.0001
,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelado
RAIMUNDO MENEZES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _____de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça